Tribunal: TJSP
Processo: 2237867-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. Reparação por danos materiais – Plano de Saúde – Tratamento multidisciplinar – Decisão agravada que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela – Insurgência da parte autora – Acolhimento – Menor portador de síndrome do espectro autista – Necessidade de tratamento multidisciplinar (terapia ocupacional com o método de integração sensorial, fonoterapia,

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. Reparação por danos materiais – Plano de Saúde – Tratamento multidisciplinar – Decisão agravada que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela – Insurgência da parte autora – Acolhimento – Menor portador de síndrome do espectro autista – Necessidade de tratamento multidisciplinar (terapia ocupacional com o método de integração sensorial, fonoterapia, psicoterapia com método ABA específico para TEA) sem limite de sessões e por prazo indeterminado – Dicção da Súmula 102, deste Egrégio Tribunal de Justiça – Reembolso/custeio que deve ser integral na hipótese de inexistência de profissional credenciado – Contrato que não foi pactuado pelo regime de coparticipação, o que é indevido - Recurso provido.